Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-87.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Apelante BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer sobre o preparo do recurso, eis que o número correspondente ao código de barras do comprovante de pagamento (sem ID) diverge daquele constante da guia de recolhimento de custas (ID 45155574), sob pena de inadmissibilidade da apelação. Ademais, o Apelante BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A deverá realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 16 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator